Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA. NÃO OCORRIDA. PAGAMENTO DESTA RUBRICA. DEVIDO.
1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 85, §14, do CPC, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
2.1-Por ter natureza alimentar, não pode ser renunciado tacitamente, sob pena de infringir o próprio direito.
3. Não ultrapassado prazo quinquenal prescricional ou renunciado expressamente o direito de receber os honorários sucumbenciais, admite-se a cobrança destes, por meio de cumprimento de sentença ou execução de título.
4. Deu-se provimento ao recurso.